Tribunal: TRF3
Processo: 5052158-63.2021.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: ou ao inconformismo com o juízo de admissibilidade recursal.
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
409/549)

5052158-63.2021.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5052158-63.2021.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: GUILHERME DA CUNHA PEREIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS ANTONIO MARIN COLNAGO - SP147425-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DANILLO LOZANO BENVENUTO - SP359029-N

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 345, II, DO CPC. FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que conheceu em parte da apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a sentença de parcial procedência. O recorrente alega omissão quanto à incidência do art. 345, II, do CPC, sustentando que a indisponibilidade do interesse público afastaria a preclusão e a proibição de inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao não aplicar a prerrogativa da Fazenda Pública de afastamento dos efeitos da revelia para superar o óbice da inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de vício de omissão. O acórdão fundamentou expressamente o não conhecimento parcial da apelação em razão da inovação recursal, dado que a matéria de mérito não foi objeto de impugnação específica na contestação.

A prerrogativa do art. 345, II, do CPC impede a confissão ficta contra a Fazenda Pública, mas não autoriza a supressão de instância ou o afastamento da preclusão consumativa para a dedução de defesas não apresentadas oportunamente no processo de conhecimento.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão de fundamentos jurídicos adotados pelo órgão julgador ou ao inconformismo com o juízo de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A indisponibilidade do interesse público não afasta o ônus da impugnação específica em contestação nem autoriza a inovação recursal em sede de apelação. 2. Os embargos de declaração são impróprios para a rediscussão de matéria já decidida, visando apenas ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigos 336, 341, 345, II, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: Precedentes do STJ e do TRF3 sobre preclusão e inovação recursal pela Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5052158-63.2021.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARCOS ANTONIO MARIN COLNAGO - SP147425-N

ADVOGADO do(a) APELADO: DANILLO LOZANO BENVENUTO - SP359029-N

APELADO: GUILHERME DA CUNHA PEREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra o v. acórdão (ID 343161115) proferido pela 10a Turma deste Tribunal que, por unanimidade, conheceu em parte da apelação autárquica e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que reconheceu períodos de atividade urbana e determinou a revisão da RMI de aposentadoria por idade.

O acórdão embargado acolheu a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões, deixando de conhecer do mérito relativo aos vínculos em CTPS e salários de contribuição, sob o fundamento de que tais matérias não foram objeto de impugnação específica na contestação, operando-se a preclusão.

Em suas razões recursais (ID 343880241), a autarquia previdenciária alega a existência de omissão no julgado. Sustenta, em síntese, que o acórdão olvidou a aplicação do art. 345, II, do Código de Processo Civil, que afasta os efeitos da revelia (confissão ficta) contra a Fazenda Pública em razão da indisponibilidade dos direitos públicos. Aduz que a matéria de mérito deveria ter sido apreciada por este Colegiado, independentemente do teor da contestação apresentada na origem. Pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

Sem manifestação da parte contrária.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, razão pela qual deles conheço.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material.

No caso em tela, o INSS sustenta a ocorrência de omissão quanto à aplicação do art. 345, II, do CPC, sob o argumento de que a Fazenda Pública goza de prerrogativa que impede a presunção de veracidade dos fatos (confissão ficta) em virtude da indisponibilidade do interesse público, o que tornaria inaplicável a barreira da inovação recursal.

Sem razão o embargante.

Inexiste omissão no julgado, uma vez que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a preliminar de inovação recursal. A decisão colegiada concluiu pelo não conhecimento parcial da apelação não por uma aplicação automática dos efeitos da revelia, mas sim pela observância dos princípios da eventualidade e da preclusão consumativa (arts. 336 e 341 do CPC).

É certo que contra a Fazenda Pública não se opera a confissão ficta (presunção de veracidade dos fatos) quanto a direitos indisponíveis. Todavia, tal prerrogativa não desonera o ente público do ônus de apresentar impugnação específica em sua contestação. A ausência de controvérsia instaurada em primeiro grau impede que a matéria seja devolvida ao Tribunal em sede de apelação, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao contraditório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional Federal da 3a Região é pacífica no sentido de que a indisponibilidade do direito público não autoriza a inovação recursal. A preclusão para a alegação de fatos e produção de provas opera-se para todas as partes, inclusive para a autarquia previdenciária.

Dessa forma, verifica-se que o embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da decisão que não conheceu de parte de seu recurso, finalidade para a qual os aclaratórios são via inadequada. O descontentamento com o resultado do julgamento deve ser veiculado pelas vias recursais apropriadas perante as instâncias superiores.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o artigo 1.025 do CPC estabelece que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam admitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 345, II, DO CPC. FAZENDA PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que conheceu em parte da apelação e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a sentença de parcial procedência. O recorrente alega omissão quanto à incidência do art. 345, II, do CPC, sustentando que a indisponibilidade do interesse público afastaria a preclusão e a proibição de inovação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao não aplicar a prerrogativa da Fazenda Pública de afastamento dos efeitos da revelia para superar o óbice da inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inexistência de vício de omissão. O acórdão fundamentou expressamente o não conhecimento parcial da apelação em razão da inovação recursal, dado que a matéria de mérito não foi objeto de impugnação específica na contestação.

A prerrogativa do art. 345, II, do CPC impede a confissão ficta contra a Fazenda Pública, mas não autoriza a supressão de instância ou o afastamento da preclusão consumativa para a dedução de defesas não apresentadas oportunamente no processo de conhecimento.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão de fundamentos jurídicos adotados pelo órgão julgador ou ao inconformismo com o juízo de admissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A indisponibilidade do interesse público não afasta o ônus da impugnação específica em contestação nem autoriza a inovação recursal em sede de apelação. 2. Os embargos de declaração são impróprios para a rediscussão de matéria já decidida, visando apenas ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, artigos 336, 341, 345, II, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: Precedentes do STJ e do TRF3 sobre preclusão e inovação recursal pela Fazenda Pública.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão